Tribunal: TJMT
Processo: 1000540-40.2019.8.11.0048
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE CURSO TÉCNICO DE AUXILIAR DE VETERINÁRIO E ZOOTECNIA COM TÉCNICAS INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTOS DE AULAS E FALTA DE INFORMAÇÕES DE REPOSIÇÕES DEMONSTRADAS. DEMORA DA FINALIZAÇÃO DO CURSO EM DECORRÊNCIA DOS CANCELAMENTOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO. EXCESSO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de procedência que determinou a restituição do valor pago pelo curso a título de danos materiais (R$ 1.779,10) e condenou condenou a recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Propósito recursal para afastamento do dano moral.
Curso técnico de auxiliar de veterinário e zootecnia. Autora que alega que ocorreram vários cancelamento de aulas e falta de informações de reposição, cessando as aulas em 14/05/2019 definitivamente, sem reposições ou informações sobre a finalização do curso ou a certificação.
Recorrente que alega que o contrato pactuado prevê autonomia para transferir ou cancelar aulas em decorrência de má condições climáticas ou quaisquer outras situações imprevistas que interfiram no bom andamento da aula ou coloque em risco a segurança dos participantes.
Recorrente que alega, genericamente, necessidade de cancelamentos de aulas e não desconstituiu os documentos apresentados pela recorrida, em especial conversas pelo aplicativo whatsApp - que demonstram cancelamentos e atrasos nas aulas e pedidos de reposição não agendadas -, das quais se infere que admitiu seu erro no serviço realizado. Situação que justifica o cancelamento do contrato e a restituição dos valores desembolsados. Curso sequer finalizado pela ausência de reposição das aulas. Solicitação de rescisão.
Situação vivenciada pela autora que ultrapassa o mero dissabor ao contratar um curso técnico buscando qualificação profissional e estar sendo enganada por um contrato sem a devida prestação.
Necessidade de redução dos danos morais. Valor fixado em excesso em atenção às peculiaridades da causa. Redução do valor para R$ 5.000,00.
Recurso conhecido e parcialmente provido tão-só para a redução do valor de danos morais de R$ 10.000,000 para R$ 5.000,00.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MARCELO GONCALVES LUCCHESI - ME - CNPJ: 14.608.409/0001-08 (RECORRENTE), ANA PAULA MULLER - CPF: 093.326.879-35 (ADVOGADO), THAYZA SUELLEN OLIVEIRA CAPATO - CPF: 051.366.141-70 (RECORRIDO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020